Tribunal: CARF
Processo: 16004.000298/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
PIS/COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. CRE ́DITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no ca ́lculo do rateio proporcional entre a receita bruta sujeita a` incide^ncia na~o cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada me^s, aplica ́vel aos custos, despesas e encargos comuns.
As receitas financeiras na~o esta~o listadas entre as receitas exclui ́das do regime de apurac ̧a~o na~o cumulativa das contribuic ̧o~es de PIS/Pasep e Cofins e, portanto, submetem-se ao regime de apurac ̧a~o a que a pessoa juri ́dica beneficia ́ria estiver submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apurac ̧a~o na~o cumulativa dessas contribuic ̧o~es as receitas financeiras auferidas por pessoa juri ́dica que na~o foi expressamente exclui ́da desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apurac ̧a~o cumulativa (Soluc ̧a~o de Consulta Cosit no 387/2017).
EMENTA DE PIS/PASEP. IDENTIDADE DE MATE ́RIAS.
Aplicam-se ao PIS/Pasep as mesmas ementas elaboradas para a COFINS, em raza~o da identidade de mate ́rias julgadas.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000298/2006-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.733 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA SANTA ISABEL S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ateio proporcional
entre a receita
auf
As o regim
umulativa das contribu
submetem-se ao
submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de
inanc
sse regime, ainda que suas demais receitas submetam-
se, parcial ou mesmo
de Consulta Cosit no 387/2017).
EMENTA
Aplicam-se ao PIS/Pasep as mesmas ementas elaboradas para a COFINS

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000298/2006-51
Fl. 2989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000298/2006-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 2927-2955), interposto pela Fazenda
Nacional, em face do Acórdão no 3302-006.063 (e-fls. 2887-2925), de 24 de outubro de 2018,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por
unanimidade de votos deu parcial provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO:
C

FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano-
S PROMOVIDA
PELO
§1o
DO
ARTIGO
3o
DA
LEI
No
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDA GERAL DO RE 585.235-
1/MG. REC O DAS ATIVIDADES
EMPRESARIAIS o DO ANEXO II DO
RICARF.
o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, conforme
ju STF e reafirmada no RE 585.2351/MG, no qual
reconheceu-
PIS e da COFINS
gide da Lei no 9.718 ruta das vendas d
o quer
s.
M NOTAS FISCAIS. EXC
SIBILIDADE.
O IP ra e

CARF
No 1.
s administrativas a propositura pelo sujeito
por qualquer modalidade processual, antes ou depoi

l amento administrativo, de
ma a constante do processo judicial.
PROCESSO ADMINISTRATI
Fl. 2990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000298/2006-51

ito resistido.
MULTA DE OF
l de setenta e cinco p
de IP
artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
-CUMULATIVIDADE. I
como i
e na produ ns ou produt
s ou consumidos na produ
jam bens ou servi

o

st

independentemente do contato direto c , a exemplo
veis e lubrificantes.
leno utilizados pela recorrente em cortes
de chapa de l geram cr

S EXPORTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
ocumulatividade se a receita de
venda dos referidos bens tiverem integrado o fatu
cumulativa.
PIS/COFI

S
FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem lo do rateio
proporcional ent
bruta total, auf ic esas e encargos
comuns.
As receitas financeiras das entre as receitas exclu das do regim

portanto, submetem-se ao q
submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de
cumulativa de ec
sse regime, ainda que suas
demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo integralmente, ao reg
onsulta Cosit no 387/2017).

I do §1o dos artigos 3o das Lei no
10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, deve ser entendida como
d en

etapa.
Fl. 2991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000298/2006-51

EMENTAS DE PIS/PASEP. IDENTIDADE DE
Aplicam-se ao PIS/Pasep as mesmas ementas elaboradas para a C

O recurso da Fazenda Nacional foi admitido parcialmente por intermédio do
Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 2958-2966), de 28 de fevereiro de
2019, proferido pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O Contribuinte apresentou contrarrazões (e-fls. 2975-2985) em 6 de maio de
2019.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende os pressupostos
legais de admissibilidade.
O recurso interposto pela Fazenda Nacional tinha por objeto duas matérias: 1)
divergência relativa
-cumulativas no mercado
interno, e, 2) conceito de insumo para fim de tomada de créditos das contribuições sociais não-
cumulativas. Entendeu-se, no exame de admissibilidade do recurso, pela existência de
divergência jurisprudencial no que tange apenas a primeira matéria.
Na análise dos autos, do acórdão recorrido e do acórdão indicado como paradigma
(em específico o Acórdão nos 3302-001.146), constata-se a divergência, pois no recorrido
entendeu-se que o valor das receitas financeiras devem ser incluídas no cômputo do rateio
proporcional para apuração de crédito das contribuições, enquanto que no paradigma as receitas
financeiras devem ser excluídas na apuração do rateio proporcional. Portanto, vota-se pelo
conhecimento desta matéria.
No que tange ao mérito a questão é relativa ou não
da receita bruta com o intuito do rateio proporcional de custos, despesas
e encargos comuns -cumulativas no
mercado interno.
No acórdão recorrido entendeu-se pela inclusão, já a Fazenda Nacional sustenta
em seu recurso que os valores relativos a receitas financeiras devem ser excluídas com os
seguintes argumentos:

a receita bruta, para
fins do rateio proporcional de custos, despesas e encargos comuns, de que trata
o inciso II do art. 3o da Lei 10.833/2003. Este rateio tem como finalidade, no
cas rrentes
Fl. 2992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000298/2006-51

da parcela dos cust
-
e ressarcimento (oriundos da parcela dos custos, despesas e encargos
comuns a eceitas tributadas no mercado interno).
comuns aos
diferentes tipos de receitas auferidas pela empresa
podem ser individualizadam

spesas e encargos vinculado
o art. 3o, § 8o, II do Lei 10833/03:
§ 8o

referidas no § 7o e quelas submetidas ao

- -
ual existente entre a re
-cumulativa e a receita bruta
Deste modo, estando-se diante de custos, despesas e encargos comuns - ou
seja, para o to o
individualizada com cada receita -

percentual deve ser associado

ressarcimento).
prevista na Lei para se
poder estimar, de forma aproxim
das despesas comuns

(...)

da pes uma vez

culo do percentual utili

-
a pela pessoa ju a.

eiras.
Fl. 2993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000298/2006-51

Assim, e por est

es e, portanto i

rateio proporcional aos custos, despesas e enc
(...)
Com a devida vênia a esse entendimento entende-se que não assiste razão à
Fazenda Nacional, pois se as receitas financeiras integram a base de cálculo das contribuições
não cumulativas, da mesma forma, não poderiam ser excluídas para fins de rateio proporcional,
conforme o previsto no art. 3o, §8o, II, da Lei no 10.833/2003.
Desta forma, para reforçar o entendimento, cita-se trechos do voto do acórdão
recorrido, da lavra do Conselheiro Relator Paulo Guilherme , que bem explicita o
entendimento adequado para o caso:
Prosseguindo, a recorrente refutou o refazimento do ratei
que atendeu ao disposto no §8o do
artigo 3o da Lei no 10.637/2

cumulativas, como havia sido
efetuado pela recorrente. No caso, os §§ 7o, 8o e 9o do artigo 3

relativos aos cus
cumul
receitas
refazimento do rateio.
§ 7o Na h -
cumula parte
de suas receit
custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas. (Vide Lei no
10.865, de 2004)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesa
referidas no § 7o
cu

– ireta, inclusive em r
sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a
escritu
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, desp
a receita bruta sujeit

Fl. 2994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000298/2006-51

§ 9o o pela pessoa j
por todo o an
Secretaria da Receita Federal.

partir da re
-
cumul
-
cumulativas.
Inic retira uma receita
do

devese verificar, em
10.637/2002 e 10 da Lei

o de receita auferida, conforme os diversos
incisos destes artigos.

de produtos adquiridos com
-
cumul ista no rol dos artigos 8o da Lei no
10.637/2002 e 10 da Lei no 10.833/2003.
Destar
cumulatividade e de
cumulativas no numerador, bem como a receita bruta total no
denominador, devendo o
o 3402
005.330, proferido em 20/06/2018, pela 2o Turma Or
voto condutor
transcrevem-se abaixo:
[...]
PIS/COFINS. RATEIO PROPORCIONAL
FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas n

despesas e encargos comuns.
adas entre as receit

se ao regime de
a ativa dess
Fl. 2995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000298/2006-51

regime, ainda que suas demais receitas submet
de Consulta
Cosit no 387/2017).
Excerto:
"I Rateio Proporcional Receitas Financeiras
e da Cofins podem
somente ser
que, na hi

ado em conformidade com o disposto nos arts. 3o, §§7o a
9o das Leis nos 10.833/2003 (Cofins) e 10.637/2002 (PIS/Pasep):
Lei no 10.833/2003:

o a:
(...)

encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e en

determinado, a c

II rateio proporcional, aplicandose aos custos, despes

a receita bruta total

, adotado

serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
(...)

da contri

cumulativa e a receita bru
Fl. 2996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000298/2006-51

inanceiras

deveriam ser consideradas no estabelecimen
des
No entanto, as receitas financeiras integram, sim, a r

foram restab

receitas financeiras auferi

to de
2017, assim ementada:
Assunto:

para
o
PIS/Pasep
RECEITAS

eitas
S/Pasep e,

Assim, sujeitamse ao regim a da C
para o PIS/Pasep as receitas financeiras auferidas por pessoa ju

receitas submetamse, parcial ou mesmo integralmente, ao regi

Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003, arts. 10 e 15, V.
para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins (...)
10.833/2003
(Cofins) e 10.63
es ou da n

brutas.
Temse como

Maximiliano afirm
lo a todos os casos
particulares que se possam enquadrar

nem dispensar nenhuma das expressas" (in "Herm
do Dir
o rateio p

, devem ser consideradas as receitas financeiras como
Fl. 2997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000298/2006-51

integrantes dessas outras duas receitas, ainda que tributada

ementa se transcreve abaixo, r
ional
das

– de 25 de julho de
2017 Relatora: Maria Aparecida Martins de Paula ASSUNTO:
PROCESSO ADMINISTRA

TO.
o sobre ponto que deveria o Co

apr
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. RECEITA
BRUTA TOTAL.
do de rateio proporcional uti

de custos,

proporcionalidade existente entre a Receita

financeiras, da Receita Bru ativa ou da
Receita Bruta Tota
Embargos acolhidos
–
de 22 de junho de 2016, sob a relatoria do Conselheiro Charles Mayer
de Castro Souza, foi assim decidido:
(...)

nte neste
o do
rateio proporcional, previsto no art. 3o, § 8o, II, das Leis no 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003, dos custos, despesas e encargos vincula
re
PIS/Cofins.
Essa mesma Turma de Julgamen to,
entendendo ilegal a exclus
bruta sujeita ao pagamento da Cofins, mas apen
Fl. 2998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000298/2006-51

O CONCEITO DE
RECEITA BRUTA TOTAL.
O art. 3o, §8o, II, da Lei no
sujeita ao pagamento de COFINS,

(CARF/3a a 2a
o 3202000.597, de
28/11/2012).
De cons
ustos, despesas e encargos vin

PIS/Cofins.
(...)
Assim, cabe reforma na decis

as receitas financeiras como integrantes da rece
e da receita bruta total e efetuado o correspondente ressarcimento/c

3402002.166:
RATEIO PROPORCIONAL.

CIA DO INCISO II, DO §8o DO ART. 3o DA LEI
10.833/2003.
As receitas provenientes de vendas de produtos ao exterior, que
ocasionem r “ ”
compor a receita bruta (numerador) quando decorrer de venda de
produtos
a
receita bruta total da pess
330201.172:
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. RECEITA
BRUTA TOTAL.

entual existente entre a recei
Fl. 2999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000298/2006-51

cumulativa e a receita bruta total, auferidas e
s.

s demais
receitas auferidas pe
3801002.668:
ODO DE RATEIO
PROPORCIONAL. RESSARCIMENTO.

cumulatividade no

e todas as dema

custos.
3202000.597:

ONCEITO DE
RECEITA BRUTA TOTAL.

sujeita ao pagamento d

financeiras
cumulativo.
3201002.235:

RECEITA BRUTA TOTAL.
O art. 3o, § 8o

criar disti
ulo da rec

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 3000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000298/2006-51

Fl. 3001
DF CARF MF
Documento nato-digital